Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-81.2023.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000753-81.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROMILDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 004.012.252-24 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILEUZA RITA DA MATA - CPF: 048.098.541-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), praticados no âmbito de violência doméstica, com a aplicação de pena privativa de liberdade em regime aberto. A defesa postula a aplicação do princípio da consunção para absorver o crime de ameaça pelo delito de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, a fim de absorver o crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, considerando a alegada continuidade delitiva entre as condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da consunção aplica-se quando um crime constitui meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave, desde que haja conexão suficiente entre as condutas, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.

No caso concreto, as condutas delitivas possuem desígnios autônomos, visto que a lesão corporal e a ameaça ocorreram em momentos distintos, com finalidades diferentes, não se configurando a hipótese de absorção.

A lesão corporal, consistente em agressão física contra a vítima, ocorreu antes das ameaças, que se seguiram como ato posterior e independente, evidenciando ausência de conexão entre os delitos.

Os delitos em questão tutelam bens jurídicos diversos: a lesão corporal protege a integridade física, enquanto a ameaça protege a liberdade psíquica e a autodeterminação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece a autonomia dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica, quando não há nexo de dependência ou subordinação entre os atos delituosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito de violência doméstica possuem desígnios autônomos e não apresentam nexo de dependência entre si.

Lesão corporal e ameaça são delitos autônomos quando realizados em contextos temporais distintos e com objetivos diversos, ainda que no mesmo contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp 2571205, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ - HC 338.613/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ - HC 371814/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
Romildo de Araújo Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, §13 e art. 147,

caput
,
ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime
de lesão corporal e
,
ainda, a pena de 1
(um)
mês de detenção pelo crime de ameaça
,

ambas
em regime prisional aberto
(Id. 264365253).

Inconformada, a defesa recorre, postulando a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal
e readequação da pena imposta

(I
d.

269901761
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
(id.
271298395
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ínsigne Procuradora
de Justiça, Dra.

Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, destacando que os delitos possuem desígnios autônomos e que as ameaças proferidas ocorreram após a prática da lesão corporal, sendo inviável a aplicação da consunção
(id.
272618376
)
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (
id.

264365259
), fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual CONHEÇO do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Os fatos narrados na denúncia dão conta de que, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 20h15m, na residência particular da vítima, localizada na Rua 21 de Abril, Bairro Cidade Alta, em Aripuanã/MT, o apelante
Romildo de Araújo Ferreira
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e ameaçou sua ex-companheira
Edileuza Rita da Mata
, praticando tais atos em contexto de violência doméstica e familiar.

Conforme os autos, o relacionamento amoroso entre vítima e acusado perdurou por cerca de 12 anos, havendo inclusive prole comum. Mesmo após o término da relação, o apelante continuava frequentando a residência da ofendida. Na data dos fatos, após a vítima comunicar que seguiria sua vida com outra pessoa, o apelante reagiu de forma violenta,
desferindo-lhe
um tapa no rosto, enforcando-a e ameaçando sua vida, inclusive utilizando um travesseiro para sufocá-la, proferindo ameaças de que comprara uma pistola e, caso ela se relacionasse com outro homem, perderia a vida.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Na instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e do acusado,
sendo este último confesso
quanto à prática da agressão física, mas negando a ameaça.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o magistrado
a quo

considerou as provas produzidas, reconhecendo a materialidade e autoria dos delitos e afastando a aplicação do princípio da consunção
, tendo ao final,
julg
ado
totalmente procedente a pretensão acusatória, cenário no qual exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

C
umpre analisar o cerne da controvérsia recursal, qual seja, a aplicação do princípio da consunção para absorver o crime de ameaça pelo delito de lesão corporal.

O apelante sustenta que a ameaça proferida não constitui conduta autônoma, mas sim, ato integrante da violência física, devendo ser absorvida pelo crime mais grave (lesão corporal), conforme o princípio da consunção.

Contudo, o princípio da consunção somente se aplica quando um crime serve como meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave. Para tanto, é imprescindível que haja uma conexão entre os delitos, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.

Em que pese o esforço argumentativo da
d
efesa, de imediato, consigno que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque, além de verificar que a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 129, §
13
e art. 147, todos do Código Penal encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, constato que a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos, já que o crime previsto no art. 129, §
13
, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo, especificamente nas relações domésticas;
enquanto que
o delito disciplinado no art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado.
Impetus
, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado,
sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, sendo necessário, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que o crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim, o que não se deu no caso em análise, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
ante
-
fato
ou
pós-fato
impunível. 4 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção. "

(STJ -
AREsp
: 2571205, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 28/05/2024)

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será
responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. (...)
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 19/12/2017)
.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que os delitos foram praticados de forma autônoma, com desígnios distintos. A lesão corporal foi cometida em momento anterior às ameaças, quando o apelante, inconformado com a negativa de reatar a relação, agrediu fisicamente a vítima com um tapa no rosto e a enforcou. Posteriormente, já cessada a agressão física, o réu ameaç
ou
a vítima, afirmando que compraria uma pistola e que ela pagaria com a vida caso se relacionasse com outro homem.

Nesse contexto, não há nexo de dependência ou subordinação entre as condutas delitivas. A violência física não é meio necessário para a prática da ameaça e tampouco esta última serviu como desdobramento natural ou exaurimento do crime de lesão corporal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, quando realizadas com desígnios autônomos, caracterizam delitos independentes. Nesse sentido:

"Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro"
(STJ - HC 371814/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Frisa-se: a
inda que ambos os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto, o elemento subjetivo dos crimes, ou seja, o dolo autônomo em cada conduta, não permite a absorção pelo princípio da consunção.

A manutenção da condenação pelos delitos previstos no art. 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal, revela-se a medida mais justa e proporcional.

Com efeito, na hipótese, restou devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, ou seja, agrediu sua
ex-
co
mpanheira

e também
proferiu ameaças.

Aliás, a materialidade delitiva ressai evidente, inclusive da leitura da própria sentença,
mas sobretudo do
B
oletim de ocorrência
e

Pedido de Providências Protetivas

(presentes no
id.
264364814)
, Laudo de Lesão Corporal
(id.
264364815
)
,
Termo de Representação Criminal,
assim como do teor dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal pela vítima; elementos probatórios que também se prestam, inequivocamente, a demonstrar a autoria delitiva, não deixando margens para dúvidas.

Consta do referido Boletim de ocorrência:

“(...)
QUE A COMUNICANTE ESTAVA EM CASA, QUE O EX MARIDO CHEGOU NA CASA DA COMUNICANTE PEDINDO UMA PANELA DE PRESSÃO, QUE A COMUNICANTE EMPRESTOU A PANELA, QUE ENTREGOU PARA O EX MARIDO, QUE A COMUNICANTE NARRA QUE ESTAVAM NO QUARTO, QUE O EX PEDIU PARA SENTAR NA CAMA PARA CONVERSA, QUE O EX PERGUNTOU PARA A COMUNICANTE SE A COMUNICANTE IRIA CONTINUAR COM A CONVERSANDO UMA PESSOA QUE A COMUNICANTE ESTA CONVERSANDO, QUE A COMUNICANTE NARRA QUE SIM, EX JOGOU A COMUNICANTE NA CAMA, QUE PERGUNTOU SE A COMUNICANTE VAI FICA COM ELE, SE ELE VINHE-SE PARA A CIDADE DE ARIPUANÃ, QUE
O EX DEFERIU UM TAPA NA CARA DA COMUNICANTE, QUE LOGO EM SEGUIDA ENFORCOU A COMUNICANTE, QUE A COMUNICANTE CONSEGUIU SE VIRAR DE LADO E SE SOLTAR, QUE O EX CONSEGUIU NOVAMENTE ENFORCAR A COMUNICANTE, QUE A COMUNICANTE TENTOU SE SOLTAR NOVAMENTE, QUE NÃO CONSEGUIU, A COMUNICANTE NARRA QUE O EX DEVE TER PERCEBIDO, QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO RESPIRAR, QUE O EX SOLTOU A COMUNICANTE, QUE O EX ESTAVA POR CIMA DA COMUNICANTE, QUE PEGOU UM TRAVESSEIRO COLOCOU NA CARA DA COMUNICANTE E TIROU
, QUE A COMUNICANTE FALOU PARA O EX, PARA COM ISSO, PARA COM ISSO, QUE O EX FALOU PARA A COMUNICANTE, "VOCÊ ESTA COM MEDO DE MORRER",QUE A COMUNICANTE RESPONDEU "NÃO SEI!, QUE O EX RESSALTOU PARA A COMUNICANTE, QUE SE ELE NÃO FICA-SE COM A COMUNICANTE NÃO IRIA FICAR COM NINGUÉM,
QUE O EX FALOU PARA A COMUNICANTE QUE COMPROU UMA PISTOLA COM DOIS PENTE, QUE A COMUNICANTE IRIA PAGAR COM A VIDA
.QUE A COMUNICANTE DISSE AO EX, QUE NÃO IRIA FICA NEM COM ELE E COM NINGUÉM, QUE A COMUNICANTE RESSALTA QUE O EX MARIDO ANTES DE IR EM BORA PEGOU O CELULAR DA COMUNICANTE MUDOU A DIGITAL E LEVOU EMBORA, QUE DEVOLVEU NO ESTABELECIMENTO DA COMUNICANTE, PARA A FUNCIONÁRIA
(...)”
(
id.
264364814
– pag.3) – Destacamos.

Percebe-se que
,
após cessar as agressões físicas e tirar o travesseiro do rosto de
Edileuza
, o apelante então passou a proferir as ameaças, aduzindo inclusive já ter comprado a pistola em momento anterior ao fato.

A
o ser inquirida em juízo (
id.

264365250
), a ofendida
E
dileuza
Rita da Mata
, relembrou o episódio da agressão, confirmando os fatos narrados em sede policial (
id.
264364814
– pag. 9
), relatando ao d. juízo a quo que, no dia dos fatos, o acusado a agrediu com
tapa no rosto, tentou enforcar e sufocá-la com o travesseiro e,
em seguida a ameaçou
sua vida,
para lhe causar temor
, dizendo que havia comprado uma pistola, e que se a vítima tivesse outro relacionamento, iria pagar com a vida.
Posteriormente, voltou a sufocar com uma almofada, depois tirou e proferiu outras ameaças
.

A ofendida narrou que o acusado só cessou as agressões porque
o telefone tocou
e,
por achar que era outro homem, o apelante pegou o celular e levou consigo. Afirmou

estar muito amedrontada e temer
qualquer mal à sua integridade física e sua vida
, visto que o apelante estava transtornado
.

Por sua vez,
o acusado
Romildo perante a autoridade policial, confessou
as agressões
(tapa no rosto e que tentou enforcá-la)

por motivo de ciúmes, mas negou ter tentado sufocar com travesseiro e ter ameaçando-a de morte
,
no entanto, confirmou ter perguntado a ela se ficou com medo de morrer
no momento em que
estava sobre o corpo dela. Disse ainda, ter comentado com a vítima sobre querer comprar uma arma após fazer curso de tiro.

Em juízo,

declarou:

“(...)que as acusações são verdadeiras; que estavam separados e na data dos fatos ele foi na casa dela atrás de uma panela; que houve uma conversa entre eles e a vítima falou que iria sair com um rapaz;
que ele não a ameaçou de morte; que houve agressão, mas ele não a ameaçou;
que ele falou que não queria que ela saísse com esse rapaz; que ele tinha feito um curso de arma e iria fazer a aquisição de uma arma; que ele não comentou sobre a arma na data dos fatos ,foi um tempo antes quando estavam em uma chácara; que ele não falou que se ela ficasse com outro homem ela pagaria com a vida; que ele fez o curso de arma e passou, mas na data dos fatos ele não estava com arma.”
(trecho extraído da sentença -id.
264365253
, conforme relatório de mídias id.
264365250
)

Assim,
é cristalino que,
muito embora os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático,
tratam-se
de condutas com desígnios autônomos, razão pelo qual o crime de ameaça não pode ser absorvido pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico.

Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM O FIM DE ABSOLVER O ACUSADO DO DELITO DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE
DELINEADAS NOS AUTOS – DELITOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10027370320208110025, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2024)
– Destaquei.

“
(...)
O princípio da consunção evidencia-se quando o primeiro delito é gerado como simples fase de realização da posterior infração. Havendo autonomia entre os delitos, não há falar em absorção de um pelo outro
. 3)
(...).” (N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021) – destaquei.

Outrossim, não é demais ressaltar que “
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe
23/09/2016)
.

Por derradeiro
, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória; ao mesmo tempo em que entendo ser inaplicável o princípio da consunção, entre os crimes em voga, razão pela não merece provimento o apelo defensivo.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
e ROMILDO DE ARAUJO FERREIRA
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025